Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711712-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: CLESIOMAR FELICIANO RODRIGUES DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JÚNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO no 0713781-78.2020.8.07.0001. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física e dos documentos anexados, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais, quando considerado o valor perseguido na presente ação, decorrente de contraprestação de labor executado (honorários advocatícios) Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de declaração de imposto de renda, movimentações bancárias, faturas de cartão de crédito, entre outros documentos, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que vive peticionante. Brasília,14 de maio de 2020 13:23:46. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA